Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o iter criminis aproximou-se da consumação, uma vez que, no momento do flagrante, o réu já havia cortado e separado os cabos para subtraí-los, adequada a fração mínima (1/3) para a redução da pena em face da tentativa.
2. Recurso conhecido e desprovido.